Tribunal: CARF
Processo: 13888.003523/2005-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003523/2005-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.493 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Recorrente
WILSON BONIFÁCIO DA SILVA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
CONCOMITÂNCIA ENTRE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
SÚMULA CARF No 147
Nos termos da Súmula CARF no 147, somente com a edição da Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que se passou a existir a previsão
específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para excluir a multa isolada incidente sobre a omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: s Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve parcialmente o
lançamento tributário, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (Auto de Infração de
fls. 152/159), ano-calendário de 2000, exercício de 2001, em que fora constatada as seguintes
irregularidades: [1] rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos a carnê-leão – omissão de
rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas; [2] Multas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003523/2005-34
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.493 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003523/2005-34

isoladas – falta de recolhimento de IRPF devido a título de carnê-leão – Omissão de rendimentos
de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
CONCOMITÂNCIA ENTRE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
Não há impedimento legal para que se aplique multa de oficio concomitantemente com
multa isolada por se referirem a diferentes infrações cometidas.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. REDUÇÃO.
Impõe-se reduzir a multa exigida isoladamente aplicada no percentual de 75%, para o
percentual de 50%, em decorrência do princípio da retroatividade benigna da lei
tributária.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese: “No que concerne
a segunda exigência da autuação - multa isolada pelo não recolhimento pelo sistema do carnê-
leão - trata-se, como o próprio nome indica, de MULTA ISOLADA, inexistindo na legislação
tributária MULTA CUMULADA pela mesma e única consideração dos fatos” (...).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O recorte da insurgência limita-se à incidência da multa isolada.
A questão jurídica resolve-se pela aplicação da Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
No momento da violação à obrigação acessória, não era vigente a Medida
Provisória no 351/2007, pelo que ausente a tipicidade da penalidade da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento do carnê-leão (50%).
Portanto, caso é de cancelamento do lançamento tributário.
Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso, para excluir a multa isolada
incidente sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.493 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003523/2005-34

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital